Tribunal: CARF
Processo: 13605.000054/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000054/2003-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.401 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BELMONT MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 23/08/1989 a 28/02/1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PIS. PAGAMENTO A MAIOR QUE O
DEVIDO VIA DARF.
Somente são passíveis de restituição ou compensação os créditos comprovados
pelo contribuinte. Tendo sido o crédito já devidamente apurado pela autoridade
fiscal, não cabe o reconhecimento de novo crédito não comprovado.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Cynthia Elena de Campos (relatora) e Renata
da Silveira Bilhim. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento Almeida.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000054/2003-69
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-29.879 (e-fls.
911- 915), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte-MG que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade e o direito creditório pleiteado pela Contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo o relatório da Resolução no
3402-000.633 (e-fls. 1051-1056), de Relatoria do Ilustre Conselheiro João Carlos Cassuli
Junior:
Versam os autos de Declaração de Compensação apresentada em 26.02.2006
para extinção dos débitos de PIS/Pasep referentes aos períodos de apuração de
04/1996 a 02/2000, com créditos decorrentes de decisão judicial (Ação no
94.00173008, da 7a Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais), que reconheceu o
direito do contribuinte em recolher o mesmo tributo nos termos da Lei Complementar
no 07/70 e de compensar os valores pagos a maior no período que antecedeu a 05 anos
do ajuizamento da ação.
Num primeiro momento a SAORT/DRF de Coronel Fabriciano, por meio de
Despacho Decisório, não homologou a compensação pleiteada, sob o argumento de
ocorrera prescrição quando da apresentação da DCOMP, sendo que após o manejo de
manifestação de inconformidade pelo contribuinte, a DRJ de Juiz de Fora entendeu
não ter havido a prescrição do crédito, determinando que a DRF efetivasse a apuração
dos créditos de acordo com decisão transitada em julgado, homologando as
compensações até o limite do crédito apurado.
Desta feita, a DRF de Belo Horizonte emitiu Despacho Decisório pelo qual
reconhece em parte o direito creditório e homologa as compensações requeridas até o
limite do crédito reconhecido.

DA IMPUGNAÇÃO
Ciente do deferimento parcial de seu pleito em 20/09/2010, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/10/2010, alegando, em síntese:
A DRF realizou apuração do crédito de forma diferente do julgamento
transitado em julgado e que, inclusive, o tempo da atualização não condiz com o
decidido na referida ação, uma vez que a autoridade fiscal teria se utilizado
recolhimento de 1996 a 2000, quando deveria se utilizar, conforme decidido na
referido ação, dos recolhimentos de 1989 a 1994.
Afirma que com o devido PIS restituído de R$ 45.791,30 compensou-se com
R$ 71.762,98, uma vez que a diferença teria sido preenchida pela compensação,
reiterando, assim, que o cálculo realizado pela autoridade fiscal partiu de premissas
equivocadas.
Conclui destacando que em se atualizando corretamente (desde 1989) o
indébito, ter-se-á o adimplemento da totalidade dos débitos tributários.

Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA
Em análise e atenção aos pontos suscitados pela interessada na manifestação de
inconformidade apresentada, a Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiu o Acórdão de no. 0229.879,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 23/08/1989 a 28/02/1996
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PIS.
Somente são passíveis de restituição e compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em apertada síntese, o voto condutor do Acórdão da DRJ/BHE rechaça a
afirmação de discrepância entre o cálculo e a decisão judicial, bem como a afirmação
de que nesta teria havido homologação de valores; afirma ainda que os índices a serem
empregados no cálculo devem ser aqueles utilizados pela Fazenda na cobrança de seus
créditos; após discorre sobre os critérios concretamente empregados no cálculo,
reportando-se aos documentos de fls. 712/723, bem como à Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes (fls. 748/749) e Listagem de Créditos/Saldos
Remanescentes (fl. 750) e ao Demonstrativo de Compensação de fl. 751/758, pelo que
rechaça os apontados equívocos de cálculo que o contribuinte afirma terem havido.
Por fim, esclareceu que o critério de atualização observou a NE Conjunta
COSIT/COSAR no 08/97 e determinou a inserção de 06 pagamentos representados por
DARF ́s que não teriam sido considerados no cálculo da DRF, mas que deveriam ser
adicionados por força do provimento judicial obtido pelo contribuinte, em razão do
que, votou pela procedência parcial da manifestação do sujeito passivo.
Em atendimento à solicitação supracitada, a DRF/BHE confirmou os
recolhimentos adicionados pela DRJ (fl. 918 – n. e.) e atualizou-os de acordo com a
Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR no 08 de 1997. Aduz que o valor
encontrado (R$1.036,66) fora utilizado para quitar parte do saldo devedor. Conclui
propondo o retorno dos autos à DRF/CFN/MG, para prosseguimento, sendo que a
DRF de Coronel Fabriciano, após considerações acerca de diferença percebida de R$
15,45 a maior, em virtude de falha do sistema Profisc, autorizou a emissão, ao
contribuinte, de DARF no montante de R$ 37.808,59, determinando a intimação do
sujeito passivo acerca da decisão da DRJ e do cálculo retificado/elaborado pela DRF.

DO RECURSO
Cientificado em 09/06/2011, por meio do Aviso de Recebimento de fl. 932 – n.
e., o contribuinte apresentou tempestivamente, em 01/07/2011, Recurso Voluntário a
este Conselho, sendo que após explanação acerca dos fatos, aduz, inicialmente, que o
cálculo referente ao valor cobrado da contribuinte não foi revisto corretamente,
apontando e exemplificando diversas irregularidades nas bases de cálculo utilizadas
em cotejo com as supostamente corretas, além de acostar cópias de alguns DARF ́s
que teriam sido desconsiderados ou considerados em valores equivocados nos cálculos
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

efetivados, requerendo ainda prazo para acostar outros documentos que estariam
arquivados no processo judicial (o que veio a acontecer posteriormente).
Afirma que não foi empregado o cálculo considerando os expurgos refletidos na
Súmula no 282, do STJ, que requer sejam considerados, bem como que não foram
considerados os pagamentos efetuados no ano de 1989, que pede sejam adicionados
aos cálculos.
Ao final, pede que sejam consideradas as bases corretas de PIS, conforme
documentação anexa ao recurso, que seja vinculado corretamente os pagamentos
realizados, bem como sejam acrescentados os pagamentos de 1989, além de atualizar
valores levando em conta os expurgos identificados pela Súmula 252 do STJ,
homologando por completo as compensações efetuadas.
Conforme foi requerido no recurso voluntário apresentado, a contribuinte
apresentou, no dia 20/07/2011, os DARFs restantes, referentes ao período de 1988 a
1993, reiterando que, assim, restariam demonstradas as bases de cálculo juntadas
desde o início do processo judicial, voltando a ressaltar que deverão ser considerados
corretos os cálculos apresentados, extinguindo por completo o débito apurado e
homologando integralmente as compensações efetuadas.

DA DISTRIBUIÇÃO
Tendo o processo sido distribuído a este relator por sorteio regularmente
realizado, vieram os autos para relatoria, por meio de processo eletrônico, em 05
(cinco) Volumes, numerado até a folha 1.050 (um mil e cinquenta), estando apto para
análise desta Colenda 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção do CARF.

Através da Resolução em referência, este Colegiado, em antiga composição,
converteu o julgamento do processo em diligência com as seguintes determinações:
Com efeito, diante das particularidades acima apontada, assim como pelos DARFs que
foram acostados aos autos antes do Recurso, com o próprio recurso e posteriormente a
este, após se obtidas cópias junto ao processo judicial do qual decorrem os créditos
pleiteados, tenho que o processo não se encontra em condições de receber um
julgamento justo, pelo que, em busca da verdade material e do princípio da oficialidade
e eficiência, assim como da legalidade e moralidade, todos eles pilares que norteiam
toda a atividade administrativa, voto por converter o julgamento em diligência, para
que a Autoridade preparadora adote as seguintes providências:
a) Promova a (re)análise dos supostos erros de cálculo apontados pela Recorrente em
seu recurso, inclusive na Planilha a ele anexada, cotejando referidas alegações e
documentos/provas, com aquelas utilizadas para a elaboração dos cálculos que
culminaram no crédito deferido neste processo e utilizado para homologação
parcial das compensações efetivadas. Havendo alguma irregularidade ou omissão
na consideração de valores ou provas carreadas pelo sujeito passivo, proceder ao
devido ajuste e projeção dos efeitos no cálculo do indébito aqui discutido;
b) Esclarecer se, ao serem efetivados os cálculos dos créditos decorrentes do
provimento judicial, houve o uso da base de cálculo do sexto mês anterior ao fato
gerador, sem correção monetária. Em sendo a hipótese de não ser utilizada como
base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador da
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

contribuição, e/ou que tenha havido sua correção monetária, proceder ao ajuste para
considerar como sendo o sexto mês anterior ao fato gerador sem correção
monetária, procedendo, se for o caso, ao ajuste e projeção dos efeitos no cálculo do
indébito aqui discutido;
c) Ainda, esclarecer se, ao serem efetivados os cálculos dos créditos decorrentes do
provimento judicial, houveram abatimentos dos valores eventualmente recolhidos a
menor em um determinado mês, com créditos apurados em outros meses, de modo a
abater do crédito restituiendo os débitos de pagamentos a menor do mesmo período.
Em caso positivo, esclarecer se para referidos meses em que se apurou débitos de
PIS a pagar, houve algum tipo de lançamento tributário anterior, seja através de
DCTF, parcelamento, lançamento de ofício ou congênere;
d) Após referidas análises e esclarecimentos, emitir Relatório conclusivo da Diligência,
manifestando-se no sentido de serem ratificados ou retificados os cálculos
anteriormente realizados, sendo que, em caso alteração dos respectivos valores,
manifestar-se sobre a suficiência de créditos para as compensações não
homologadas;
e) Ao final, dar vistas do “Relatório de Diligência” à Recorrente para que se manifeste,
querendo e em prazo não inferior a 30 dias, sobre o referido documento e do
resultado de diligência, após o que, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para que sejam objeto de inserção em pauta de
julgamento.
Com isso, a Unidade de Origem apresentou a Informação Fiscal (e-fls. 1058-
1060), concluindo que os cálculos efetuados na Auditoria estão corretos e, portanto, não devem
ser retificados.
Em manifestação (e-fls. 1064-1069), a Recorrente alegou sobre a prescrição
intercorrente no processo administrativo, bem como ratificou as razões de recurso, novamente
apontando erro nos valores lançados.
Após, o processo foi reencaminhado para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-000.633, o recurso é tempestivo, bem
como preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. A irresignação apresentada em Recurso Voluntário versa sobre o argumento
de que o cálculo referente ao valor cobrado da Contribuinte não foi revisto corretamente,
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

pedindo para que sejam consideradas as bases corretas de PIS, vinculando os pagamentos
realizados, bem como homologando as respectivas compensações.
Através da Resolução no 3402-000.633, foi justificada a conversão do julgamento
em diligência da seguinte forma:
Embora tenha havido um relevante trabalho efetivado pela DRF de Belo Horizonte ao
realizar o procedimento para aferição dos créditos, especialmente na confecção dos
documentos de fls. 712/723, bem como à Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes
(fls. 748/749) e Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes (fl. 750) e ao
Demonstrativo de Compensação de fl. 751/758, assim como, que tenha sido
reconhecido de ofício pela DRJ/BHE – em atenção ao princípio da busca da verdade
material, que faltariam 06 DARFs relativos a recolhimentos do ano de 1989, além de
outros esclarecimentos necessários ao deslinde da causa, ainda assim tenho que a
matéria ainda suscita dúvidas que impedem o julgamento do processo no estado em que
se encontra.
E isto porque, na peça de recurso voluntário apresentada pela Recorrente, são apontados
fatos que podem interferir no juízo de valor que se possa fazer em relação ao pleito
contido no processo em questão, que por estarem amparados em documentos
aparentemente verdadeiros, embora juntados com o Recurso Voluntário devem ser
aceitos em virtude de contraporem conclusões atingidas no cálculo elaborado após a
decisão da DRJ, e que acabam devendo ser objeto de análise.
Com isso, foi determinada a análise pela Unidade de Origem, sobre os erros
indicados em Recurso Voluntário, cotejando as alegações e documentos apresentados pela
Contribuinte com aquelas utilizadas para a elaboração do cálculo e determinação do crédito.
Em resposta, a Unidade de Origem cotejou a tabela de fls. 937 a 940 com a
auditoria fiscal anterior, destacando os períodos de apuração com divergências entre os valores
considerados pelo Fisco e pelo Contribuinte, tendo como base de cálculo da contribuição o
faturamento do sexto mês anterior ao do período de apuração, sem nenhuma correção monetária,
nos moldes determinados em Resolução deste Colegiado.
Com isso, apresentou o seguinte resultado:

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

Considerou o Ilustre Auditor Fiscal nas Informações de fls. 1058-1060 que o
resultado obtido comparou a contribuição devida e os pagamentos efetuados, mostrando a
vinculação do pagamento e o valor que deveria ser recolhido com a nova base de cálculo (sexto
mesmo anterior), sendo o excedente o indébito tributário.
Observou, ainda, que os valores utilizados em Auditoria tiveram por base a
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Por sua vez, a Contribuinte afirma que os valores deveriam ser considerados de
acordo com os recolhimentos efetuados e comprovados nos autos por meio das respectivas
DARFs. Observou igualmente que a base de cálculo declarada e efetivamente recolhida está
diferente em alguns meses, a exemplo de julho de 1991, que seria de R$ 30.000,00 e não de R$
32.000,00.
Assim destacou a defesa:

(...)

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

A Contribuinte igualmente argumentou em manifestação que novamente
ocorreram erros nos valores lançados, os quais desconsideram valores recolhidos e comprovados
nos autos. Apresentou a seguinte planilha:

Da análise de ambas as planilhas acima colacionadas, constata-se que, de fato, o
mês de maio/1991 (vencimento em 11/91), indicado na planilha da Contribuinte e cuja DARF
recolhida foi apresentada às fls. 367 do processo eletrônico, não consta na planilha da
Autoridade Fiscal.
E a desconsideração pela Autoridade Fiscal de DARFs cujos recolhimentos foram
comprovados nos autos igualmente não está devidamente justificada, tampouco ajustada em
Informações Fiscais, como determinado na respectiva Resolução.
Ademais, em nenhum momento foi questionada a autenticidade dos
comprovantes de recolhimentos apresentados pela Contribuinte, resultando no reconhecimento
de tais provas de pagamento como hábeis e idôneas.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

Importante ainda atentar aos Princípios da Verdade Material, Razoabilidade e
Proporcionalidade, bem como a aplicação do artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX da Lei
Federal n.o 9.784/991.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
ACÓRDÃO 3001-000.194 - (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Conselheiro Cássio Schappo, a 1a
Turma Extraordinária reconheceu o pagamento, nos termos do r. voto que parcialmente
reproduzo e invoco a título de fundamentação:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à
Fazenda Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde
que sejam provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade
que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da
matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo
não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material. (sem destaques
no texto original)
Como mencionado no voto acima invocado, o dever de se analisar a materialidade
dos créditos pleiteados impõe à Autoridade Fiscal considerar todas as provas carreadas, desde
que sejam lícitas e idôneas, resultando a verdade material em interesse público inerente ao
processo administrativo fiscal.
E, diante da dúvida levantada quanto aos recolhimentos efetuados e
desconsiderados pela Autoridade Fiscal, entendo que assiste razão à Recorrente, especificamente
quanto ao reconhecimento do direito creditório comprovado mediante os DARFs acostados aos
autos e devidamente autenticados.

2.2. Por fim, com relação ao argumento superveniente da Recorrente sobre a
incidência de prescrição intercorrente no processo administrativo, aplica-se a Súmula CARF no
11, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que seja apurado o valor creditório pleiteado, considerando os pagamentos comprovados
mediante os DARFs acostados aos autos e devidamente autenticados em seus recolhimentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

Voto Vencedor
Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator designado
Em que pese a clareza do voto da ilustre Conselheira, discordo em pontos
específicos de suas conclusões.
Após discussões realizadas em colegiado, verificou-se que não procedem os
argumentos da recorrente, especialmente diante das explicações realizadas no Relatório de
Diligência, como se passa a explicar.
Em primeiro lugar, quanto a base de cálculo utilizada para apuração dos débitos
do contribuinte, a tabela exposta no Relatório de Diligência demonstra que o Auditor-Fiscal
utilizou-se das próprias informações prestadas em Declaração do Imposto de Renda, não sendo
possível, em simples argumentações, desfazer a presunção de veracidade que sustentam as
declarações apresentadas.
Dessa forma, quanto as bases de cálculo utilizadas, entendo irreparável a tabela
apresentada pela Unidade de Origem.
Apurados os débitos de acordo com os dados prestados pela recorrente, a
fiscalização cuidou de verificar os pagamentos relacionados para identificação do crédito ao qual
a recorrente faz jus.
Quanto aos pagamentos, defendeu a recorrente em sua manifestação após a
realização da diligência:
“Para os recolhimentos reconhecidos às fl. 724, novamente existe erro nos valores
lançados. Em todos sempre existe pequena diferença à menor para os valores
efetivamente lançados.
Ao contrário dos 832,93 para 04/01/1990, recolheu-se 7.960,81. Para 05/02/1990
lançou-se 11.177,79 quando se recolheu em DARF 11.702,71. Para 05/03/1990 lançou-
se 67.559,08, quando se recolheu em DARF 68.519,01. Para 04/04/1990 lançou-se
9.676,70 quando se recolheu 13.198,64. O recolhimento de 02/07/1990 não aparece nas
planilhas, bem como muitos outros. Por isso, ao final se anexa a correta relação de
Darfs, que devem ser usados no cotejamento (que já havia sido juntada inclusive no
processo judicial).”
Ora, a Diligência realizada não deixa dúvidas do equívoco realizado pela
recorrente. Os valores ao qual se refere que, em tese, estariam lançados a menor pelo Auditor-
Fiscal, não se referem aos DARF pagos, mas sim ao crédito apurado, resultado da diferença do
pagamento menos o valor devido.
Em análise exemplificativa, como acima extraído da manifestação apresentada,
questiona ter pago NCZ$ 7.960,81, porém, teria o Fisco considerado apenas NCZ$ 832,93,
contendo vícios, portanto, a planilha utilizada.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

Não procede. O Relatório de Diligência deixou bem claro. O valor de NCZ$
823,93, que estaria identificado a menor na planilha, não se refere ao pagamento realizado, mas
sim ao crédito apurado, conforme transcrição abaixo:
“No que se refere ao segundo questionamento do contribuinte, desconsideração de
vários pagamentos efetuados pela empresa, ele está errôneo. Conforme se verifica às
folhas 760 a 766, todos os pagamentos alegados pelo interessado como não
considerados pelo contribuinte foram apreciados na Auditoria para cálculo do direito
creditório. A título de exemplificação, verifica-se que os valores de R$ 7.960,81, R$
68.519,01, R$ 13.198,64 pagos, respectivamente, em 04/01/1990, 05/03/1990 e
04/04/1990, alegados como desconsiderados no Recurso Voluntário, fl. 935, foram
apreciados, conforme se observa à folha 760. Parece que o interessado se equivocou
neste ponto: quando ele disse que o valor considerado no trabalho fiscal foi RS
823,93 e não R$ 7.960,81, ficando em apenas um exemplo, constata-se que ele enganou
na análise da planilha. Neste documento, está se comparando a contribuição devida e os
pagamentos efetuados mostrando a vinculação do pagamento efetuado e o valor que
deveria ser pago com a nova base de cálculo (sexto mesmo anterior), de acordo com a
decisão judicial. O que exceder ao pagamento efetuado, baseado na nova base de
cálculo, é indébito tributário. Por isso a Auditoria considerou que, do pagamento de
R$ 7.960,81. R$ 832,93 seria o correto valor do direito do contribuinte. Este valor
foi devidamente corrigido, conforme se vê na tabela à folha 767. Além disso, todos
pagamentos relacionados no Recurso, via apresentação dos DARF, foram
considerados quando da análise da compensação, não subsistindo razão ao
interessado.”
O alegado em diligência pode ser facilmente comprovado em consulta ao
Despacho Decisório (fl. 776):
“No Demonstrativo de Imputação às fls. 714 a 723, comparamos a contribuição devida
e os respectivos pagamentos. Verificamos então, existir naquele período saldo credor
favorável à requerente, no valor de R$ 7.675,83 em 31/12/1995, relativamente aos
pagamentos efetuados entre 01/01/1990 e 05/09/1991. Estes valores foram atualizados
com base na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho
de 1997. [...]”
(grifou-se)
Como se percebe do trecho acima da decisão, os R$ 7.675,83, constante da tabela
que a recorrente pensou tratar-se de soma de pagamentos (fl. 767), em verdade, constituem o
crédito apurado pelo Auditor-Fiscal.
Dessa forma, pelo exposto no Relatório de Diligência, confirmado por meio de
consulta ao Despacho Decisório e à relação de pagamentos analisadas pela fiscalização, entendo
que está correto o crédito apurado, não tendo o contribuinte, em suas manifestações, êxito em
provar o contrário, afinal, em matéria de direito creditório, cabe ao contribuinte provar o
alegado.
Ficam mantidas as demais considerações da i. Relatora, especialmente quanto à na
análise do argumento de prescrição.
Por tudo acima demonstrado, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos da diligência realizada.

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.401 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13605.000054/2003-69

(documento assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital